Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717566-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo no 0764300-07.2023.8.07.0016, de relatoria do MM. Juiz de Direito Daniel Felipe Machado. O reclamante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) houve desrespeito no acórdão reclamado à autoridade da decisão do Conselho Especial do TJDFT na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0702818-09.2023.8.07.0000; 2) “em decorrência do efeito ex tunc da declaração proferida pelo TJDFT, importa considerar que é como se a norma prevista nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei 7.103/2022 nunca houvesse existido. Sendo assim, é possível afirmar que todos os valores recebidos pelo autor com base nesse dispositivo o foram de forma indevida”; 3) transitada em julgado a decisão proferida na mencionada ADI, considerando o seu efeito vinculante, não lhe caberia alternativa senão o ressarcimento das verbas deferidas com lastro em dispositivos declarados inconstitucionais com efeitos ex tunc. Requer a concessão de tutela de urgência em sede de reclamação para suspender os efeitos do ato ora reclamado (acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do DF no processo 0764300-07.2023.8.07.0016), até o pronunciamento definitivo na presente reclamação. Sem razão, inicialmente, o reclamante, Distrito Federal. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, ao menos nesta sede de cognição sumária. Trata-se, na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que o autor, Adriano Cunha Monteiro, servidor público distrital, requereu a declaração de inexistência do dever de ressarcimento ao Erário relativo às verbas recebidas desde a edição da Lei no 7.103/2022 até a Declaração de Inconstitucionalidade da referida lei. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 57564117 dos autos 0764300-07.2023.8.07.0016): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de verbas oriundas da edição da Lei no 7.103/2022 até a Declaração de Inconstitucionalidade da referida lei, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.” Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” – grifei. Interposto recurso inominado pelo Distrito Federal, ora reclamante, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou-lhe provimento, conforme ementa: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – LEI CONCESSIVA DO AUMENTO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEORIA DAS NULIDADES – CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS – MITIGAÇÃO – SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 531 E 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar ao ente público que se abstenha de promover descontos em sua folha de pagamento de valores acrescidos pela Lei no 7.103/2022. Assevera o ente político que a referida lei distrital foi declarada inconstitucional pelo órgão competente do TJDFT e em consequência disso naturalmente deveria promover a cobrança daqueles que auferiram o aumento, em razão da eficácia erga omnes e dos efeitos ex tunc da decisão. 2. Correto o entendimento segundo o qual a declaração de inconstitucionalidade de uma lei produz “eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (§ 2o, art. 102, CF). 3. Todavia, a Teoria das Nulidades adotada pelo Supremo Tribunal Federal para os casos de fiscalização normativa também encontra limites em nosso ordenamento jurídico, por igualmente não possuir caráter absoluto. 4. Esse entendimento prevalece mesmo nos casos em que o órgão jurisdicional competente não usa da faculdade legal de modular os efeitos da decisão. Isso porque a mesma teoria compreende que toda lei nasce constitucional perante o ordenamento jurídico, podendo ser exigida de toda sociedade logo após o término do processo legislativo. 5. No caso, o servidor da carreira de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural foi beneficiado pelo aumento salarial concedido pela Lei 7.103/2022, ato normativo que reconheceu como devido o reclame social, aumentando a remuneração dos agentes públicos. Não fosse o vício formal que inquinou de nulidade alguns artigos da lei majorante, não haveria discussão acerca da devolução dos valores. É dizer, não havendo o que se conheceu como contrabando legislativo, em que foram inobservadas as regras do processo legislativo no tocante à iniciativa do projeto e quanto à (in)disponibilidade orçamentária, a lei estaria vigendo plenamente e produzindo seus regulares efeitos. 6. Entendo ser desarrazoado impor ao beneficiário da norma o ônus de ressarcir o erário de um valor que desde o início reputou-se válido (e constitucional). Nesse ponto, inclusive, importante mencionar a não incidência dos Temas 531 e 1009 do STJ que versam sobre a devolução ou não aos cofres governamentais daquele que recebe inapropriadamente verbas publicas, decorrentes de erro de cálculo ou erro de interpretação por parte da Administração. 6.1. O caso vai além, ou melhor, a suposta irregularidade surge antes, na elaboração da lei, repito, presumidamente constitucional, não havendo similitude que justifique a aplicação dos precedentes qualificados acima mencionados. 7. O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em determinada ocasião tratou sobre esse tema de maneira didática, a qual reproduzo a seguir, na parte que destaque: “(...) significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se pela equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição. Razões de segurança jurídica podem revelar-se, no entanto, aptas a justificar a não aplicação do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Não há negar, ademais, que aceita a ideia da situação “ainda constitucional”, deverá o Tribunal, se tiver que declarar a inconstitucionalidade da norma, em outro momento fazê-lo com eficácia restritiva ou limitada. Em outros termos, o “apelo ao legislador” e a declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos estão intimamente ligados. Afinal, como admitir, para ficarmos no exemplo de Walter Jellinek, a declaração de inconstitucionalidade total com efeitos retroativos de uma lei eleitoral tempos depois da posse dos novos eleitos em um dado Estado? Nesse caso, adota-se a teoria da nulidade e declara-se inconstitucional eipso jurea lei, com todas as consequências, ainda que dentre elas esteja a eventual acefalia do Estado? Questões semelhantes podem ser suscitadas em torno da inconstitucionalidade de normas orçamentárias. Há de se admitir, também aqui, a aplicação da teoria da nulidadetout court? Dúvida semelhante poderia suscitar o pedido de inconstitucionalidade, formulado anos após a promulgação da lei de organização judiciária que instituiu um número elevado de comarcas, como já se verificou entre nós. Ou, ainda, o caso de declaração de inconstitucionalidade de regime de servidores aplicado por anos sem contestação. Essas questões – e haveria outras igualmente relevantes – parecem suficientes para demonstrar que, sem abandonar a doutrina tradicional da nulidade da lei inconstitucional, é possível e, muitas vezes, inevitável, com base no princípio da segurança jurídica, afastar a incidência do princípio da nulidade em determinadas situações. Não se nega o caráter de princípio constitucional ao princípio da nulidade da lei inconstitucional. Entende-se, porém, que tal princípio não poderá ser aplicado nos casos em que se revelar absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida (casos de omissão ou de exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade), bem como nas hipóteses em que a sua aplicação pudesse trazer danos para o próprio sistema jurídico constitucional (grave ameaça à segurança jurídica)” (RE 364.304 AgR, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-10-2006, 2a T,DJde 6-11-2006). 8. Fica evidente do excerto acima reproduzido que ainda que da declaração de constitucionalidade advenha efeitos ex tunc, gerando a nulidade retroativa dos atos produzidos até a retirada da norma do ordenamento jurídico, há situações em que esses efeitos não poderão ser observados e o caso em análise é um deles. 9. Se em situações em que não se discute a constitucionalidade das normas, mas apenas em razão de erro de cálculo ou de interpretação da própria Administração, o ressarcimento ao erário não é automático, devendo o julgador questionar a boa-fé do beneficiário, com mais razão quando a norma é posteriormente declarada incompatível com a Constituição, e sem sombra de dúvidas, o servidor não atuou minimamente para a percepção dos valores. 10. Impor ao servidor a devolução da quantia relativa ao aumento salarial em casos como esse fere diretamente a segurança jurídica e a boa-fé do agente público, beneficiado pela lei. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Parte recorrente isenta de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor do proveito econômico.” Como se sabe, o Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0702818-09.2023.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Distrital no 7.103/2022, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. Este o teor da norma impugnada: “LEI N° 7.103, DE 02 DE ABRIL DE 2022 Dispõe sobre a carreira Gestão e Fiscalização Rodoviária, altera a Lei n° 5.125, de 4 de julho de 2013, que dispõe sobre a carreira Atividades Rodoviárias do Distrito Federal e dá outras providências, e dá outras providências (...) Art. 3o Fica instituída a Gratificação por Habilitação em Transportes Urbanos aos servidores da carreira de Atividades em Transportes Urbanos, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) Parágrafo único. A Gratificação de que trata o caput é calculada nos moldes do Anexo I. Art. 4° Ficam reajustadas em 10% as tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – Seagri. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) § 1° As disposições contidas neste artigo aplicam-se, no que couber, aos aposentados da Seagri. § 2° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias da Seagri. Art. 5° Os Anexos II, III e IV da Lei no 5.218, de 14 de novembro de 2013, passam a vigorar, a partir de 1o de abril de 2022, com as alterações contidas no Anexo II desta Lei. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) Art. 6° Fica instituída a Gratificação de Políticas Públicas Rurais para a carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, no montante de 25%, calculado sobre o vencimento dos servidores. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 02 de abril de 2022.” – grifei. Entendeu o e. Conselho Especial que os artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Distrital 7.103/2022, incluídos na norma por meio de emenda parlamentar, que instituía gratificações, reajusta tabelas de remuneração e vencimentos de servidores distritais, são matérias de iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder Executivo (LODF 71 §1a II), havendo vício de iniciativa no processo legislativo. Além disso, considerou-se que a norma viola o princípio da separação dos poderes, o que ensejou a conclusão de inconstitucionalidade também no aspecto material, decorrente da ingerência indevida na esfera funcional da Administração Pública. Transcrevo a ementa do acórdão na referida Ação Direta: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL 7.103/2022 - GRATIFICAÇÕES - SERVIDORES DAS CARREIRAS RODOVIÁRIA, AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA - PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL - AUSÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR - AUMENTO DA DESPESA - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO - RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - AUSÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL - ADI PROCEDENTE. 1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para instituir, no âmbito local, normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder Executivo, hipótese que configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo. 2. A reserva de iniciativa não resulta em vedação absoluta à edição de emendas de origem parlamentar, eis que elas serão admitidas quando, além da existência de pertinência temática em relação à matéria primária, não implicarem aumento da despesa inicialmente prevista, nos termos do disposto no artigo 72, I, da LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais entes federados, do artigo 63, I, da Constituição da República. Em direção oposta, emendas que majorem as despesas iniciais padecem do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. 3. Não obstante a abstração, a simples previsão normativa tem a potencialidade de produzir efeitos financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente quando o texto legal secundário prevê, de forma expressa, a instituição de gratificações destinadas aos servidores distritais, fato que, por si só, caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes conferidos à Câmara Legislativa. 4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei 7.103/2022 são normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram, no projeto de lei original, hipóteses de gratificações remuneratórias que resultam em aumento de despesa não prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador, consoante disposto nos artigos 71, § 1o, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente inconstitucionais, porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são "independentes e harmônicos entre si", violando, ainda, o disposto no artigo 152 da LODF. 5. Consoante previsão constante do artigo 71, § 3o, da LODF, emendas parlamentares devem, necessariamente, guardar pertinência temática com o conteúdo da lei à qual foram acrescidas. 6. Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei 7.103/2022.” (Acórdão 1718635, 07028180920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, ainda que declarada a inconstitucionalidade da norma, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, não há como desconsiderar que os servidores receberam suas remunerações de boa-fé, o que evidencia, nesse juízo de cognição preliminar e não exauriente, o descabimento da pretensão administrativa de promover os descontos financeiros relativos aos valores recebidos a maior até a declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 1.009 e 979): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema Repetitivo 1.009. REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021). “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021). Além disso, não há risco de dano iminente ao reclamante, uma vez que, no caso de procedência da reclamação, poderá o Distrito Federal exercer a sua pretensão de ressarcimento contra os servidores. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC/2015 300), incabível a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Solicitem-se informações ao MM. Juiz de Direito Daniel Felipe Machado, da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, relator do acórdão reclamado (processo no 0764300-07.2023.8.07.0016) no prazo de 10 dias (CPC 989 I) Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, Adriano Cunha Monteiro, CPF 001.745.271-60, para apresentação de contestação, no prazo de 15 dias (CPC 989 III). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (CPC 991). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator